Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUTO PROCESSUAL NA QUALIDADE DE EXEQUENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. INFORMAÇÃO TRAZIDA PELA COORDENARIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS E PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RETIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No transcurso do cumprimento de sentença, a despeito de o Sindicato exequente pleitear, de forma atécnica, o destaque da quantia concernente aos honorários contratuais, tal verba sequer foi incluída na requisição do precatório expedida pelo Juízo de origem, conforme informado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e pela Contadoria Judicial, porquanto o comando do d. magistrado se ateve apenas ao valor total líquido devido aos substituídos.

2. Assim, revela-se hígida a r. decisão que, ante a ausência de impugnação dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial, procedeu à homologação e determinou a expedição de retificação de precatório, com inclusão dos nomes dos patronos e do importe referente aos honorários contratuais.

3. Recurso conhecido e desprovido.